Tribunal: TJSP
Processo: 1032291-14.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança, porquanto realizada por agente incompetente. Configuração. Inconstitucionalidade das normas, que atribuíam aos agentes de fiscalização do município de Guarulhos a competência para apuração e lançamento de tributos, proclamada pelo Órgão Especial desta corte.

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança, porquanto realizada por agente incompetente. Configuração. Inconstitucionalidade das normas, que atribuíam aos agentes de fiscalização do município de Guarulhos a competência para apuração e lançamento de tributos, proclamada pelo Órgão Especial desta corte. Recurso denegado.